Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-19.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA O PEDIDO INICIAL E JULGA CAUSA QUE, APESAR DE SIMILAR, ERA EVIDENTEMENTE DISTINTA, INCLUSIVE COM PLEITO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE PREJUDICADA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CITRA ET EXTRA PETITA QUE PODE SER ANULADA DE OFÍCIO, CONFORME PRECEDENTES DO E. STJ.
1. Nota-se da leitura dos autos que os fatos narrados pela r. sentença e

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE NÃO ENFRENTA O PEDIDO INICIAL E JULGA CAUSA QUE, APESAR DE SIMILAR, ERA EVIDENTEMENTE DISTINTA, INCLUSIVE COM PLEITO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE PREJUDICADA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA CITRA ET EXTRA PETITA QUE PODE SER ANULADA DE OFÍCIO, CONFORME PRECEDENTES DO E. STJ.
1. Nota-se da leitura dos autos que os fatos narrados pela r. sentença e por ela analisados, a despeito de se referirem a uma causa semelhante, revelam que a presente lide não foi julgada. É evidente que somente foram trocados os nomes das partes na identificação preambular da causa, sem o mínimo cuidado na adequação, quer do relatório ou da fundamentação.
2. Trata-se, pois, de sentença a ser anulada de ofício sem que, com isso, se cogite de reformatio in pejus.
3. Anula-se a r. sentença de ofício.